Tribunal: STF
Processo: HC 201391
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Martins de Lucca em favor de Kleber Tadeu Galasso Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 656.430/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA APÓS QUATRO ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 8, p. 1)
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Afirma que a dosimetria da pena teria sido arbitrária e desproporcional, sem fundamentação idônea. (p. 5)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 13)
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação defensiva.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de quatro anos.
    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação do ora paciente em 18 de agosto de 2016, sendo que somente no dia 6 de abril de 2021 foi impetrado o mandamus.
    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado”. (eDOC 8, p. 6)
    O habeas corpus é cabível, em tese, até mesmo contra a decisão transitada em julgado, quando evidenciada sua ilegalidade. Esse não é, todavia, o caso dos autos.
     Transcrevo excerto da sentença que trata da dosimetria da pena:
    “1. crime de homicídio qualificado: Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, percebe-se que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao Réu, devendo a pena ser estabelecida acima do mínimo legal, fixando-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.
    Por certo que o crime de homicídio foi cometido em circunstâncias que exteriorizaram a repugnância e frieza da ação pelo réu praticada. Com efeito, o Réu ceifou a vida da própria mãe, à época com 53 anos de idade, mediante golpes de arma branca, a indicar o desvalor pela vida humana e personalidade adversa aos conceitos sociais. Urge também destacar a intensidade do dolo do acusado, que planejou o homicídio de modo a encobrir a autoria, tendo sido a vítima executada no interior de seu próprio apartamento, atingida por 18 (dezoito) vezes, conforme se infere do laudo de exame necroscópico acostado a fls. 239/241, sendo: “seis lesões pérfuro-incisas (...)” e “doze lesões incisas”. 
    Também a gravidade das consequências do crime perpetrado pelo réu deve ser reputada inquestionável, trazendo evidente sofrimento aos familiares da vítima”. (eDOC 2, p. 2)
    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente